Tribunal: TJSP
Processo: 1032588-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão do tornozelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão do tornozelo direito. Acidente do trabalho configurado. Inexistência de redução da capacidade laboral. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032588-
97.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032588-97.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Voto no 14.865
Apelação: 1032588-97.2019.8.26.0577
Comarca: 3a Vara Cível de São José dos Campos
Apelante: Jefferson Ribeiro da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência
para realização de nova perícia médica. O laudo pericial tem
elementos suficientes para embasar o convencimento do
Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser
produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a
instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de lesão do tornozelo
direito. Acidente do trabalho configurado. Inexistência de
redução da capacidade laboral. Laudo pericial contundente.
Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência (artigo
129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Luis Maurício Sodré de Oliveira, que julgou improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente a JEFFERSON RIBEIRO DA
SILVA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 204/205),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário
do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Denis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032588-97.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Rodrigues, o reconhecimento da nulidade processual, por cerceamento de
defesa, já que necessária a realização de nova perícia médica. No mérito, pede
a reforma do julgado, já que se encontra parcial e permanentemente
incapacitado para o exercício da função habitual, em razão das sequelas do
acidente de trabalho, conforme demonstram os documentos médicos juntados,
fazendo jus à reparação infortunística (fls. 210/213).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 217).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de nova perícia
judicial, pois não há qualquer imprecisão a justificar a repetição da prova
técnica.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza nova perícia, diante da ausência de irregularidades.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme
dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032588-97.2019.8.26.0577 -Voto no
4
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Mercadinho Piratininga Ltda, no exercício das funções de vigia de
estacionamento, sofreu, em 03/11/2018, acidente de trabalho, ao ser atingido
por carrinho de supermercado que estava sendo transportado por outro
profissional, lesionando o tornozelo direito, cujas sequelas diminuem sua
capacidade laboral. Requereu auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT Comunicação de Acidente de
Trabalho pelo empregador (fl. 11).
Foi-lhe concedido, administrativamente, auxílio-doença
acidentário (NB 91/625.539.929-3), no período compreendido entre
18/11/2018 a 02/05/2019 (fls. 21/22 e 158/181).
Ocorre que o laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr.
Marcel Eduardo Pimenta, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob
o crivo do contraditório, atestou que não há diminuição da capacidade para
executar os serviços habituais (fls. 145/152).
Com efeito, destacou que:
“6- Conclusão
Ao avaliar o autor foi constatado que teve fratura no maléolo
lateral do tornozelo direito em 03/11/2018 e foi operado em 05/11/2018 com bom
resultado. Mal (SIC) teve nexo causal laboral, inclusive reconhecido pelo
empregador e pelo INSS.
Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo
que não há incapacidade laboral no momento.
7- Quesitos do requerente (Fl. 06)
1. O periciando possui as patologias alegadas em inicial e
comprovadas pelos relatórios médicos em anexos? Quais os sintomas destas
patologias? Descrever minuciosamente, principalmente considerando a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032588-97.2019.8.26.0577 -Voto no
5
laborativa de vigia de estacionamento do autor
Teve patologia alegada. Atualmente alega incômodo eventual
se andar muito.
2. Existe relação de causalidade entre o acidente do trabalho
típico e as sequelas mencionadas?
Sim.
3. Podem as patologias ser consideradas incapacitantes para
o trabalho de vigia de estacionamento? Por quê? Em caso negativo, estariam
errados os relatórios médicos em anexos, com especial atenção à determinação dos
artigos 52, 94 e 97 do Código de Ética Médica? Por quê?
No momento não resta incapacidade ao trabalho habitual.
Teve bom resultado com o tratamento feito. Houve incapacidade no passado, mas já
recuperado para seu trabalho.
(...)
7. Há necessidade de maior esforço para o exercício das
mesmas atividades da acidentada - VIGIA DE ESTACIONAMENTO - ou outras do
cotidiano? Por quê?
No momento não resta incapacidade ao trabalho habitual.
8. A autora possui a sequela do acidente, que reduziu - ainda
que de forma mínima - sua capacidade laborativa, desde a alta do auxílio-doença,
ocorrido em 03/11/2018? Por quê?
No momento não resta incapacidade ao trabalho habitual.
(...)” (fls. 148/149).
Em esclarecimentos (fls. 194/195), o expert ratificou suas
conclusões.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não
contrariado por assistente nomeado nos autos, prestando-se como prova hábil à
formação do livre convencimento do julgador.
Relatórios médicos em sentido diverso não chegam sequer
a abalar as conclusões da perícia oficial.
Inclusive, nota-se que, ao dar seu parecer, o vistor judicial
foi bastante cauteloso, já que analisou os documentos colacionados aos autos,
chegando à conclusão de ausência de incapacidade laborativa.
Realmente, as manobras de diagnóstico foram negativas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032588-97.2019.8.26.0577 -Voto no
6
inexistindo, objetivamente, reflexos negativos na capacidade funcional (fl.
147).
Hoje,
o
autor
não
apresenta
qualquer
sequela
incapacitante do trauma no tornozelo direito.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
Assim, a lesão decorrente do acidente de trabalho não
resultou em sequela que reduz, ainda que minimamente, sua capacidade para o
exercício das atividades habituais.
Não se ignora que o requerente fora acometido por lesão
que o incapacitou temporariamente para o trabalho, tanto que percebeu
benefício. Porém, atualmente, não foi observada sequela que enseje
incapacidade laborativa, parcial ou total, provisória ou permanente, para suas
funções.
Em outras palavras, encontra-se completamente apto para
o labor.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032588-97.2019.8.26.0577 -Voto no
7
Observo, por derradeiro, que o autor está isento do
pagamento de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do
disposto do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator